Tribunal: TJMT
Processo: 0004428-52.2019.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004428-52.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WLADEMIR LINHARES - CPF: 016.652.061-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAYANE APARECIDA RODRIGUES SANTOS (APELADO), VALMIR LINHARES (APELADO), ELIONAY NEIMING DA SILVA - CPF: 032.869.111-94 (VÍTIMA), SAMARA MUNIKE SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 017.174.191-94 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE VIAS DE FATO E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO ACUSADO NOS MOLDES DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – DÚVIDAS SOBRE A CONFIGURAÇÃO OU NÃO DOS DELITOS – VERSÃO DA VÍTIMA SEM AMPARO NAS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS E DESARMÔNICAS ENTRE SI
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo provas robustas acerca da materialidade e da autoria dos delitos, inviável a condenação do acusado, com esteio no princípio do
in dubio pro reo
, especialmente ao considerar que havia terceiro no local dos fatos que não viu e nem ouviu eventuais agressões perpetradas, além das declarações desarmônicas prestadas pela vítima sobre a ameaça sofrida.

Para a caracterização do delito de ameaça é necessário que tenha chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, além de ser imprescindível ter causado fundado
temor
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0004428-52.2019.8.11.0042, código 560694, que absolveu o réu
Wlademir Linhares
, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPP, pela prática dos crimes previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art. 147, do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06.

Nas razões recursais, o
parquet
pleiteia a reforma da decisão recorrida, a fim de que o acusado seja condenado nos termos da denúncia (Id. 137077658).

Em sede de contrarrazões, a defesa pleiteia o desprovimento do apelo, devendo ser mantido o decreto absolutório (Id. 137077665).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso ministerial (Id. 142767152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pelo Ministério Público.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação contra a decisão que absolveu o acusado
Wlademir Linhares
pela prática dos crimes de vias de fato e de ameaça em desfavor de sua ex-esposa Elionay Neiming da Silva, em virtude da insuficiência de provas para a condenação.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Depreende-se que, no dia 09 de janeiro de 2018, por volta das 18h00min, em casa comercial localizada na Rua Dois, bairro Osmar Cabral, Cuiabá/MT, o denunciado Wlademir Linhares praticou vias de fato em desfavor da vítima Elionay Neiming da Silva (26 anos), sua ex-convivente, bem como, a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Relata-se dos autos que, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 09 (nove) anos e dessa relação adveio um filho, estando separados na data dos fatos há tempo não informado.

Verifica-se que, na data dos fatos, a vítima estava trabalhando em um hotelzinho que funciona em uma casa que é de propriedade da mãe do acusado, momento em que ele chegou no local e começou a gritar falando que era para a vítima ir embora dali. A vítima disse que não iria sair do local, pois estava trabalhando, momento em que o denunciado passou a agredi-la, puxando-a pelos cabelos e arrastando ela pelo chão até a porta de saída. A vítima conseguiu se desvencilhar do agressor e correu para dentro da casa, sendo socorrida por Samara Monique (cunhada do denunciado) (fls. 09).

Logo após a vítima sair do local, o acusado ligou para o telefone celular dela perguntando se ela tinha registrado o boletim de ocorrência, tendo ela afirmado que sim e que quer dividir os bens do casal, momento em que o denunciado ameaçou a vítima dizendo: ‘Se você me pedir metade da casa vai ver o que vai acontecer com você’. (...)”
– Id. 137076241, pp. 75-79.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo o réu dos crimes que lhes foram imputados, previstos no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41 e no art. 147, do Código Penal, nas disposições da Lei 11.340/06, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (Id. 137076296).

Inconformado, o
parquet
interpôs o presente recurso, requerendo a condenação do acusado nos termos da peça acusatória, aduzindo que os delitos em comento ficaram comprovados nos autos, havendo provas suficientes, especialmente por meio da palavra da vítima.

Todavia, após o detido exame do caderno processual, verifico que a pretensão ministerial não merece amparo, uma vez que os delitos não ficaram demonstrados de forma indene de dúvidas, devendo, pois, observar o princípio do
in dubio pro reo
.

Consoante acima exposto, à época dos fatos a vítima e o réu já estavam separados e, no dia dos acontecimentos, o acusado deparou-se com ela na residência de sua genitora, local onde ele e os outros dois irmãos e cunhadas investiram para tornar “hotelzinho” para crianças.

Dessume-se que a ofendida estava no local para trabalhar e o apelado não se conformou com a situação e iniciaram uma discussão para ela ir embora do local, mas ela não aceitou e, em decorrência disso, ele teria perpetrado as agressões contra ela.

O apelado negou a prática delitiva nas duas oportunidades em que foi ouvido, em sede inquisitiva e judicial, confirmando que houve discussão entre eles no dia dos fatos, mas que não a agrediu e nem a ameaçou.

A vítima narrou na Delegacia que naquela ocasião, diante da sua negativa em sair do local, o réu a puxou pelos cabelos e a arrastou no chão até a porta que dá acesso à rua, o que resultou em ficar com “vermelhidão” em suas costas. E relatou que ele tentou dar um soco em sua face, mas se abaixou e não pegou nela.

Ademais, a ofendida disse que depois de alguns dias desses fatos o réu telefonou e perguntou se ela tinha registrado boletim de ocorrência, oportunidade em que respondeu que sim e disse que queria dividir os bens do casal, e então ele a ameaçou dizendo:
“Se você me pedir metade da casa vai ver o que vai acontecer com você”
(Id. 137076241, pp. 13-17).

Em Juízo, a vítima confirmou ter sofrido agressões e ameaça por parte do acusado, e que no local estavam as crianças e a sua “ex-concunhada”.

Contudo, observo que sua narrativa não encontra amparo nas demais provas produzidas e até mesmo apresentam algumas inconsistências, mostrando-se desarmônicas entre si.

Consta que a convivente do irmão do acusado, Samara Munike Souza de Almeida, estava no local dos fatos junto com a vítima e presenciou o momento em que o réu chegou e eles começaram a discutir.

Nas duas oportunidades em que foi ouvida, relatou os fatos detalhadamente, pois estavam no mesmo cômodo da casa, e afirmou que de fato houve discussão entre eles, mas não presenciou nenhuma agressão. Disse que o filho deles e seu filho estavam no local e diante da “confusão” foi acudir as crianças, bem como ligou para que seu marido Everson fosse até lá, o qual chegou no local com o outro irmão deles.

A aludida informante esclareceu em Juízo que quando o apelado chegou no local ela estava cozinhando, de frente para o fogão, e os dois iniciaram a discussão, porque ele queria que a vítima saísse dali. Asseverou que não viu o réu puxando os cabelos da ofendida e nem mencionou nada a respeito de ele tê-la arrastado pelo chão, apenas narrou que avistou ele a pegando pelos braços – mostrando com as mãos como ele fez –, e a levou para o lado de fora do cômodo, nos fundos da casa.

Conquanto o
parquet
argumente em suas razões recursais que inicialmente a Sra. Samara estava de costas para os envolvidos, de modo que poderia não ter visto o réu puxando os cabelos da vítima, parece-me pouco crível essa versão apresentada, posto que a ofendida afirmou que o recorrido a
puxou pelos cabelos arrastando-a pelo chão
, no entanto, claramente se isso tivesse ocorrido, a vítima iria reagir de alguma forma, até mesmo por conta da dor que sentiria, nem que fosse gritando e/ou pedindo auxilio da concunhada que estava ali do seu lado.

Impende consignar que, a despeito do que foi afirmado pela vítima – que a ação perpetrada pelo réu deixou “vermelhidão” em suas costas –, foi realizado exame de corpo de delito no dia seguinte aos fatos e não constatou eventual lesão em suas costas.

Fato é que havia no mesmo local uma pessoa alheia aos fatos em exame, ou seja, que não estava envolvida na contenda, a qual não viu e nem ouviu nada nesse sentido naquela oportunidade, mas apenas a discussão acalorada entre eles e o réu segurando a vítima pelos braços para que saísse de dentro da casa, fato este nem mencionado por ela.

Ademais, o irmão do réu, Volmir Linhares e sua atual convivente Rayane Aparecida Rodrigues Santos foram ouvidos em sede judicial como informantes, ocasião em que o primeiro disse que estava nas dependências da residência naquele dia e ouviu a discussão entre as partes, que ocorreu porque o réu não queria que a vítima ficasse no local, dizendo que não presenciou qualquer agressão e que o apelado apenas tentou conduzi-la para fora, mas ela não aceitava, tendo todos interferido na ocasião para resolver a situação. E a referida informante relatou que ficou sabendo depois sobre os fatos e nada mencionou sobre eventual agressão.

Sendo assim, mostra-se temerária a condenação do acusado pela contravenção penal de vias de fato.

Outrossim, também não vejo como acolher a pretensão de condenação pelo crime de ameaça.

Conforme supracitado, o apelado teria telefonado para a vítima alguns dias depois do fato delitivo exposto para questionar-lhe se realizou boletim de ocorrência em seu desfavor, e depois de ela dizer que sim e que queria dividir os bens, o réu teria ameaçado dizendo:
“Se você me pedir metade da casa vai ver o que vai acontecer com você”.

Nesse ponto, o magistrado singular consignou,
in verbis
:

“Ao que consta dos autos, o acusado teria, na data 09/01/2018, ameaçado causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-convivente, provocando-lhe fundado temor, ao dizer: “se você me pedir metade da casa vai ver o que vai acontecer com você”, via ligação telefônica.

A vítima, quando ouvida sob o crivo do contraditória e da ampla defesa, relata os fatos de forma diversa, ao afirmar que o réu teria lhe ameaçado, por meio de mensagens do aplicativo whatsapp.

Todos os informantes ouvidos judicialmente não presenciaram qualquer ameaça.

Ainda, o acusado NEGA a prática delitiva em comento.

Assim, encerrada a instrução processual, verifico que, inicialmente, a vítima não se lembrou do teor da ameaça, em tese, proferida pelo réu. Após, quando da leitura da exordial penal pelo Ministério Público, a vítima confirma o teor da ameaça descrito, inovando na forma com que essa ameaça teria chegado ao seu conhecimento, afirmando que teria se dado por meio de mensagens do aplicativo whatsapp, e não via ligação, tal como afirmado na fase administrativa.

Nessa ordem de ideias, este Juízo não se sente confortável em fundamentar o édito condenatório do acusado, em razão da dissonância fatal da forma com que a ameaça teria chegado até a ofendida, o que influencia até na materialidade delitiva em questão, impondo, pois, a absolvição do acusado de tal imputação. (...)”
– Id. 137076296, p. 5.

De fato, nota-se da audiência realizada pelo Juízo
a quo
que a vítima não se recordou inicialmente sobre a ameaça supostamente sofrida, e nas duas fases processuais em que foi ouvida relatou que o delito ocorreu de forma diferente.

Ressalte-se que a vítima compareceu novamente na Delegacia para esclarecer sobre a ameaça, oportunidade em que afirmou que foi no mesmo dia das agressões físicas, dizendo que ocorreu
“por meio de ligação telefônica no seu celular à época”
. Reafirmou que o réu ligou para ela, apontando o número que o acusado utilizou (Id. 137076241, p. 69).

Todavia, em Juízo, ao ser questionada sobre a ameaça, a ofendida relatou que o apelado a xingou de vários nomes e, novamente indagada, disse que ele a ameaçou por mensagem, via aplicativo
whatsapp
, dizendo que não tinha mais a conversa.

Ademais, ela mesma relatou que o réu não disse o que faria ou não, afirmando apenas genericamente que
“se você me pedir metade da casa vai ver o que vai acontecer com você”,
teor este que ela nem sequer se recordava, e ainda afirmou que quando o assunto era esse, divisão do patrimônio, ele ficava “desse jeito”.

Dessume-se que não é possível concluir se de fato a ameaça foi proferida ou não, ou mesmo de que forma ocorreu. Importante salientar que para a caracterização do delito em comento é necessário que a ameaça tenha chegado ao conhecimento da vítima de forma idônea e séria, bem como é necessário que lhe cause temor.

A respeito disso, oportuno trazer a lição de Nucci,
in verbis
:

“O fato de o crime ser formal, necessitando somente de a ameaça ser proferida, chegando ao conhecimento da vítima para se concretizar, não afasta a imprescindibilidade do destinatário sentir-se, realmente, temeroso”.
(
In
Código Penal Comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 684).

Conforme se observa, restam dúvidas insuperáveis acerca da configuração ou não dos crimes de vias de fato e de ameaça,
circunstância que evidentemente desautoriza a prolação de um édito condenatório, respeitando-se o princípio do
in dubio pro reo
.

Importante destacar que
,
no processo penal, a dúvida deve sempre militar em favor do agente, pois somente a certeza e a verdade substancial autorizam um veredito condenatório.

Acerca do tema, trago os seguintes ensinamentos:

“(...) em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e consequencial) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. (...) Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689) – negritei.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais do princípio supracitado, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte:

“(...) Como é de trivial sabença, a condenação penal requer sempre a certeza da prática criminosa, de modo que, a ausência de provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, enseja a absolvição do recorrente, em atenção ao brocardo jurídico in dubio pro reo.
” (TJMT, RAC n. 158209/2014, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, julgado em 22.4.2015, publicado no DJe 30.4.2015).

Assim, não havendo no feito prova suficiente da materialidade e da autoria delitivas, imperiosa a manutenção da sentença absolutória.

Ante o exposto, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022